Tribunal: STF
Processo: RE 1292107
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança). Objeção pré-executiva, rejeitada. Recurso da devedora. Desprovimento” (fl. 2, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.
    Argumenta que “a penhora sobre bem de família ofertada por fiador em locação comercial afasta o princípio da isonomia existente as partes, uma vez que o imóvel do fiador que foi dada em garantia pode ser constrito para pagamento de dívida do locatário que não cumpriu com suas obrigações, porém, o imóvel do devedor não pode ser alcançado, o que nos parece ser uma desproporcionalidade jurídica” (sic, fl. 8, e-doc. 10).
    Assinala que este Supremo Tribunal “já se manifestou em Acórdão proferido em Recurso Extraordinário que aqui se aponta como base para nova discussão, que o artigo 3º, inciso VII da Lei 8009/90 viola os seguintes princípios constitucionais: da isonomia (artigo 5º, caput da Constituição Federal), da proteção da dignidade humana (artigo 1º, III), e, no caso concreto, o da proteção a pessoa idosa (art. 230)” (fl. 15, e-doc. 10).
    Defende o afastamento “da penhora do bem de família do fiador na locação comercial, tendo em vista que a livre iniciativa não pode colocar em detrimento direito fundamental à moradia” (fl. 16, e-doc. 10).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que seja anulado o r. Acórdão, como também a r. Sentença, para que anule a penhora do bem imóvel da Recorrente por se tratar de bem de família nos exatos termos supra mencionados, com a condenação da Recorrida nas verbas de sucumbência e honorários advocatícios” (fl. 24, e-doc. 10).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), esse tema não se aplica à espécie vertente, pois, neste processo, discute-se a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Fiança prestada em contrato de locação, o fiador não está ao abrigo de excludente de impenhorabilidade e relacionada à figurado bem de família (artigo 3º, VII , da Lei n º 8.009/90) .
    A propósito de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se trata de entendimento consolidado, sobretudo com força vinculante, portanto, si et in quantum, prevalece a disciplina da Lei nº 8.009/90” (fls. 3-4, e-doc. 3).
    A Primeira e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmaram entendimento de não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.2.2019).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.242.616-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.278.427, de minha relatoria, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.259.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.280.380, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.276.295, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.278.282, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.268.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora